Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741647-56.2023.8.07.0001 APELANTE: LECTICIA LOBOFILHO MOL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 61233926), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora